Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-10.2021.8.11.0085
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000640-10.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIVERSINA CARVALHO FERREIRA - CPF: 115.583.378-30 (APELADO), ROBSON CARVALHO FERREIRA - CPF: 723.109.011-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
–

DEMORA
EXCESSIVA E
INJUSTIFICADA
PARA A

INSTALAÇÃO DA
REDE

–

PRAZO CONTRATUAL DES
RESPEITADO
–

ARTIGO 34
DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL

N.
414
/
2010

–

SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA
–
VALOR FIXADO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
–
MANUTENÇÃO
–
RECURSO
NÃO PROVIDO.

O atraso
exacerbado e
injustific
ado
para

o término da obra de
instalação d
e
rede de energia elétrica consti
tu
i falha na prestação de serviço essencial
ao consumidor
e gera dano moral
.

Mantém-se o valor arbitrado na sentença para a indenização quando cumpre a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente
para condenar a ré
“
a)
a fornecer à autora, em sua fatura de energia elétrica, crédito em montante correspondente aos 56 dias de atraso na instalação do serviço de energia elétrica, em atenção ao art. 34, parágrafo 4º, da
Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época);
b)

a
pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do C.STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual
”
,
bem como
a arcar com as
custas processu
ais e
os
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante alega
regularidade do procedimento adotado
, uma vez que
“o
prazo em questão somente teria início após o aceite da parte autora no prazo de 10 dias do recebimento da carta, e, caso não houvesse manifestação expressa, após tal período seriam consideradas aceitas as condições descritas na carta. Desse modo, como não houve o aceite expresso, o termo inicial do prazo de 120 dias se deu em 18/03/2021. Portanto, no caso em tela, considerando o aceite em 18/03/2021 e a ligação concluída em 08/09/2021, como informou a parte autora nos autos, vê-se que se passaram 122 dias úteis, de modo que o atendimento aconteceu dentro do prazo previsto na resolução
”
.

Pugna pela redução da quantia arbitrada para os
danos morais
, em observância

aos
princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade.

Nas contrarrazões (ID.

206757169),
a
apelada
diz que

“solicitou os serviços em 28/01/2021, tendo sido notificada da aprovação de realização em 04/03/2021, sendo materializado a
entrega dos postes e fiação em 08/09/2021 e efetivado o fornecimento da energia elétrica em 24/09/2021, conforme sobejante prova nos autos”.

Acrescenta
que,
“
v
ê-se nos autos que a energia elétrica foi fornecida apenas em 24/09/2021, conforme prova juntada pelo próprio apelante, tendo na data de 08/09/2021, entregue no imóvel da autora os equipamentos necessários ao fornecimento dos serviços: postes, fiação, transformador, cabeamento e
etc.
”
.

Ressalta
que

“
deve ser contabilizado o período entre a data da aprovação, 04/03/2021 a 24/09/2021, para fins de cumprimento do contrato, transcorrendo tal interregno, o total de 204 dias que, deduzido os 10 dias iniciais, perfazem 194 dias na mais completa escuridão”.

Busca o
não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelada propôs a presente
Ação de Obrigação de Fazer consistente na
instalação d
e energia elétrica em
sua propriedade rural, localizada na Comunidade Bom Sucesso, s/n, Estância das Palmeiras, Gleba Bom Sucesso, Lotes 96 e 80, Estrada Brejão,
conforme
a Ordem de Serviço n.

9425
613
. Pleiteia também a
compensação de créditos e danos morais de R$30.000,00.

A
Ação
foi julgada proce
dente
para condenar a ré
“
a)
a fornecer à autora, em sua fatura de energia elétrica, crédito em montante correspondente aos 56 dias de atraso na instalação do serviço de energia elétrica, em atenção ao art. 34, parágrafo 4º, da
Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (vigente à época);
b)

a
pagar à autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária desde a data do arbitramento (Súmula 362 do C.STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual”.

A apelante alega
a
regularidade do procedimento adotado
, uma vez que

“o
prazo em questão somente teria início após o aceite da parte autora no prazo de 10 dias do recebimento da carta, e, caso não houvesse manifestação expressa, após tal período seriam consideradas aceitas as condições descritas na carta. Desse modo, como não houve o aceite expresso, o termo inicial do prazo de 120 dias se deu em 18/03/2021. Portanto, no caso em tela, considerando o aceite em 18/03/2021 e a ligação concluída em 08/09/2021, como informou a parte autora nos autos, vê-se que se passaram 122 dias úteis, de modo que o atendimento aconteceu dentro do prazo previsto na resolução”.

Em

resposta
à solicitação da autora, a
ré
informou
em

4-
3-2021

(Carta n.

0422100649-2021
)
que o prazo de conclusão da obra seria de 120 dias
,
nos termos do
artigo 34

d
a Resolução
Normativa
da ANEEL n. 414/2010
,
o qual se esgotou,
portanto
,
em 13-
7-2021.

Contudo,
os trabalhos perduraram por quase 180 dias, pois só finalizaram em 8-9-2021, ou seja,
com atraso de
56
dias.

E por tratar de serviço público essencial, é inaceitável o argumento
da apelante
de que a contagem do
prazo
contratual

se dá em
dias úteis
.

Ademais,
o
artigo 34, §1º, d
a Resolução Normativa
da ANEEL n. 414/2010
, estabelece que

as
obras
“
devem ser executadas de acordo com
o cronograma da distribuidora
”
.

Dessa forma
, é
manifesto

o dano moral decorrente d
a
morosidade exacerbada e injusti
fi
cada da ré para providenciar a instalação de energia
no imóvel da autora.

Nesse sentido:

“
ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1002192-84.2020.8.11. 0007 Apelação nº 1002192-84.2020.8.11.0007 Apelante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Apelado: MARCOS BEZERRA DE ARAUJO 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DANOS MORAIS – DEMORA INJUSTIFICADA NA INSTALAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É possível a responsabilização civil da concessionária pela demora injustificada na realização das obras de
instalação da rede de energia elétrica, porquanto constitui falha na prestação de serviço essencial ao consumidor.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais não comporta redução quando se encontra de acordo a finalidade da sanção, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
”
.

(TJMT 10021928420208110007
,
relator Des.

Guiomar Teodoro Borges
,
julgamento em
28
-4-
2021, Quarta Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em
29
-
4
-
2021)
.

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL E MORAL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ENERGIA ELÉTRICA – MÁ PRESTAÇÃO – DEMORA NA INSTALAÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA – PRAZOS ESTIPULADOS E DESCUMPRIDOS PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – PREJUÍZOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO AUTOR – COMPROVAÇÃO – RESSARCIMENTO – DANO MORAL – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A demora na disponibilização da eletrificação acima do prazo estabelecido pela própria concessionária constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial.
Demonstrado o prejuízo material suportado pela demora na instalação de energia elétrica, o ressarcimento é
medida
que se
impõe. “Por tratar de bem imprescindível, a demora na instalação do serviço de energia elétrica acima do prazo estabelecido gera danos morais passíveis de indenização, cujo montante deve ser mantido, haja vista a sua razoabilidade e proporcionalidade.” (RAC n. 1000368-44.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.08.2019). O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
”
.

(TJMT, N. 00024819320188110107, r
elator Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha
,
j
ulgamento
em
20
-10-
2021, Terceira Câmara de Direito Privado,
p
ublicação
em 21-10-
2021)
.

Os
R$10.000,00
definidos na primeira instância para a reparação são satisfatórios ao cumprimento da
função punitiva, pedagógica e compensatória da medida.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC,
majoro
a verba honorária
de 10% para 15% sobre o valor
da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024